Tribunal: STJ
Processo: 1009644-65.2015.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900522 - SP (2025/0117212-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: RODRIGO CAMARGO KALOGLIAN
ADVOGADOS
: RODRIGO CAMARGO KALOGLIAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP172014
ANNA BEATRIZ KALOGLIAN TEIXEIRA - SP440012
AGRAVADO
: MARILDA PEREZ
AGRAVADO
: MARISA PEREZ
AGRAVADO
: SANDRA OKI TAKARA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. PARTE EXEQUENTE. INCABÍVEL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve
o implemento da prescrição intercorrente implica reexame de fatos e provas.
3. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento
de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da
sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição
de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de
satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao
deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da
execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da
execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação –,
não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição
(inércia/desídia da parte credora). Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso Especial parcialmente provido para excluir a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/10/2025
13/10/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51399902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8cc531f2-e849-448b-8114-2b7c4037ab74

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8cc531f2-e849-448b-8114-2b7c4037ab74

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900522 - SP (2025/0117212-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: RODRIGO CAMARGO KALOGLIAN
ADVOGADOS
: RODRIGO CAMARGO KALOGLIAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP172014
ANNA BEATRIZ KALOGLIAN TEIXEIRA - SP440012
AGRAVADO
: MARILDA PEREZ
AGRAVADO
: MARISA PEREZ
AGRAVADO
: SANDRA OKI TAKARA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. PARTE EXEQUENTE. INCABÍVEL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve
o implemento da prescrição intercorrente implica reexame de fatos e provas.
3. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento
de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da
sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição
de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de
satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao
deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da
execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da
execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação –,
não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição
(inércia/desídia da parte credora). Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso Especial parcialmente provido para excluir a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto pelo BANCO DO
BRASIL S/A, contra decisão que na origem inadmitiu o recurso especial.

.
Agravo em recurso especial interposto em: 5/3/2025
:
.
Concluso ao gabinete em 26/6/2025
Documento eletrônico VDA50242524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:17
Código de Controle do Documento: 9c5e8236-3050-4ee4-a4fb-a62129f9c94b

: de execução de título extrajudicial.
Ação
: extingui a execução de título extrajudicial com fundamento no
Sentença
art. 924, V, do CPC, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 467):
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
INCONFORMISMO REJEIÇÃO - Execução lastreada em cédula de crédito bancário -
Prazo prescricional trienal - Súmula 150, STF - Suspensão processual ocorrida em
agosto de 2018, nos termos do art. 921, inciso III, CPC/15, sem posterior andamento
pelo exequente até janeiro de 2023 - Desnecessidade de intimação pessoal do
exequente para contagem do prazo prescricional - Precedente - Prescrição evidente
- Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
: opostos pelo agravante, foram parcialmente
Embargos de Declaração
acolhidos para consignar que, mesmo considerando o período compreendido
entre
a
, previsto na Lei n. 14.010/2020 (que dispôs sobre o
12/6/2020
30/10/2020
regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado
(RJET) no período da pandemia do Coronavírus), verifica-se a ocorrência da
prescrição intercorrente contada a partir do término do prazo de um ano da
suspensão da execução.
: alega violação dos arts. 921, § 5o, 85, § 10, do CPC,
Recurso Especial
bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta a prescrição intercorrente só se
caracteriza quando há inércia do credor e paralisação do processo por falta de
por período superior ao da prescrição,
bens penhoráveis
o que afirma não ter
. Contesta a condenação ao pagamento de honorários
ocorrido na espécie
advocatícios de sucumbência, alegando que, conforme disposto no artigo 921, §
5o, do CPC, não há ônus para a parte quando há reconhecimento de prescrição no
curso do processo. Assevera que, segundo o Princípio da Causalidade, prescrito no
art. 85, § 10, do CPC, o devedor que deu causa ao ajuizamento da ação é que deve
arcar com os ônus sucumbenciais, não o exequente. O recorrente solicita a
concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, alegando risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação, caso o cumprimento provisório de sentença
ocorra antes do julgamento do recurso.
É o relatório.
VOTO
- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA50242524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:17
Código de Controle do Documento: 9c5e8236-3050-4ee4-a4fb-a62129f9c94b

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
implemento da prescrição intercorrente, exige o reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
- Do reconhecimento da prescrição intercorrente e da condenação em
honorários de sucumbência.
O acórdão proferido pelo TJ/SP, ao entender pela fixação de honorários
advocatícios em desfavor do agravante (e-STJ, fl. 469), divergiu do entendimento
adotado por esta Corte Superior, segundo o qual “em caso de extinção da
execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios
deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da
causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que
teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A
parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao
ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao
ajuizamento da execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a
obrigação –, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da
(AgInt no REsp n. 1.959.952/SP,
prescrição (inércia/desídia da parte credora)”
Quarta Turma, DJe de
).
12/8/2022
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que, tendo em vista o
princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao
exequente, frustrado em seu direito de crédito em razão de prescrição
intercorrente, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que
não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. A causalidade diz
respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - na hipótese, o devedor
que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a
causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente.
Confira-se: Aglnt nos EDcl no ARESP n. 2.180.877/MG, Terceira Turma,
DJe de
; Agint nos EDcl nos EDcl no ARESP n. 2.109.395/SP, Quarta
17/5/2023
Turma, julgado em
, DJe de
; Aglnt no AREsp n. 2.304.489/SC,
22/5/2023
29/5/2023
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; Agint no ARESP n.
29/5/2023
31/5/2023
2.124.246/PR, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; Agint no
5/6/2023
12/6/2023
ARESP n. 1.794.319/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/6/2023
23/6/2023
Agint no ARESP n. 2.211.554/PR, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/6/2023
.
28/6/2023
Desse modo, encontra-se o entendimento da Corte de origem em
dissonância com a jurisprudência deste Tribunal neste ponto, uma vez que o
Tribunal de origem entendeu pela fixação de honorários advocatícios em desfavor
da agravante, considerada a ocorrência da prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA50242524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:17
Código de Controle do Documento: 9c5e8236-3050-4ee4-a4fb-a62129f9c94b

Desse modo, a condenação dos honorários advocatícios deve ser
excluída.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, conheço do agravo, para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento para excluir a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Deixo de majorar os honorários recursais, pois incabível na espécie.
Julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso.

Documento eletrônico VDA50242524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:17
Código de Controle do Documento: 9c5e8236-3050-4ee4-a4fb-a62129f9c94b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.900.522 / SP
Número Registro: 2025/0117212-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10096446520158260602
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: RODRIGO CAMARGO KALOGLIAN
ADVOGADOS : RODRIGO CAMARGO KALOGLIAN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP172014
ANNA BEATRIZ KALOGLIAN TEIXEIRA - SP440012
AGRAVADO
: MARILDA PEREZ
AGRAVADO
: MARISA PEREZ
AGRAVADO
: SANDRA OKI TAKARA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51384590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:28
Código de Controle do Documento: bc06453c-a768-4f0b-b151-2c3c736674d2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/10/2025
13/10/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:28
Código de Controle do Documento: bc06453c-a768-4f0b-b151-2c3c736674d2